Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BILHETE COM ERRO DE LEITURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. CONDUTA DESIDIOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso (ID27647608) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as empresas rés, solidariamente, a lhe pagarem R$2.299,97 a título de danos materiais, e R$3.000,00 de danos morais.
2. Nas razões recursais, afirma a recorrente ter havido “um erro de sincronização entre o sistema emissor GDS e o sistema GOL” que impediu o reconhecimento do pagamento e do bilhete reemitido. Sustenta que tal equívoco não causou qualquer prejuízo ao autor/recorrido, pois este chegou incólume ao seu destino. Alega ausência de prova dos prejuízos materiais suportados e de ofensa aos direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o “quantum” indenizatório arbitrado carece de razoabilidade e proporcionalidade, o que favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A ocorrência de “erro no sistema” que impossibilitou a correta leitura do cartão de embarque, reconhecido pela própria companhia aérea, impediu que o autor/recorrido embarcasse no voo (9191) adquirido, com saída de João Pessoa às 5h35min e chegada em Brasília às 8h20min (bilhete - ID27647567), nos moldes em que havia programado.
5. Da falha na prestação de serviços adveio situação que lhe ocasionou prejuízos materiais, pois o demandante teve que realizar nova compra de passagem aérea (bilhete - ID27647571 e comprovante de pagamento - ID27647572), o que restou devidamente comprovado nos autos.
6. Além disso, a situação narrada causou constrangimentos, transtorno e desconforto ao autor/recorrente, porquanto não logrou chegar a tempo de cumprir a escala de plantão laboral para a qual estava designado, a qual se iniciava às 18h (ID27647568), de modo a revelar frustração de suas legítimas expectativas.
7. Assim, verifica-se que a conduta desidiosa da companhia aérea em dar solução à questão (reemissão de um bilhete válido) em tempo e modo condizente com suas possibilidades, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
8. Diante disso, deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$3.000,00), a título de compensação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento indevido.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Irretocável a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.